Tribunal: TJMT
Processo: 1003586-12.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003586-12.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MURILLO OLIVEIRA BEZERRA - CPF: 024.734.591-18 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ANTONIO HUMBELINO NETO - CPF: 204.593.351-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ASSISTENTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNÂNIME. TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL (DES. RUBENS).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – VEÍCULO APREENDIDO – DEFEITO NA COMPROVAÇÃO DA MORA – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC - CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A comprovação da mora constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca a apreensão.

Assim, tendo o processo sido extinto, por falta de comprovação da mora, o devedor não pode ser penalizado pela negligência da credora, que ingressou em juízo sem que tivesse a cautela de preencher o requisito essencial ao prosseguimento da demanda, não incidindo o Princípio da Causalidade, na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinto, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, o processo relativo à ação de busca e apreensão, ajuizada em face de
Murillo Oliveira Bezerra
. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco autor se insurge contra sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, pugnando pela aplicação do Princípio da Causalidade, porquanto a ré se encontrava inadimplente, motivando ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Ao final, pugna pela inversão do ônus sucumbencial ou, alternativamente, pela redução dos honorários advocatícios arbitrados.

As contrarrazões vieram ao id. 96791619.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
Bradesco Administradora de Consórcios Banco Bradesco S.A.
ajuizou esta ação de busca e apreensão em face de
Murillo Oliveira Bezerra,
com vistas à constrição do veículo, objeto de Contrato de Consórcio, firmado entre as partes, em face a contemplação da cota Grupo/Cota 8994/318.

Tendo em vista a falta de juntada do comprovante de notificação da mora, devidamente entregue no endereço do devedor, o magistrado singular julgou extinto, sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, o processo relativo à ação de busca e apreensão, ajuizada em face do apelado, condenando a instituição financeira autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Não agiu com o costumeiro acerto o sentenciante.

Isto porque, em respeito ao Princípio da Causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, que deu causa ao feito constritivo, uma vez que se encontrava em mora ao tempo do ajuizamento da ação, tanto que teve o veículo apreendido (id. 96791572 - Pág. 42), após o deferimento da liminar constritiva.

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO DE DESPEJO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ. 1. Consoante o entendimento firmado por esta Corte Superior,
nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade
. 1.1. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que a parte ré, ora agravante, deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual incumbe a ela arcar com os ônus de sucumbência. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1745290/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ARTIGO 20 DO CPC/73. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. DESCABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade
, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
. 3. Na hipótese, de acordo com o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido, a agravante deu causa ao ajuizamento da ação que foi extinta sem resolução do mérito por perda de objeto, motivo pelo qual não se impõe à agravada os ônus de sucumbência. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

Pelo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para inverter o ônus sucumbencial, em aplicação ao Princípio da Causalidade, e com isso, condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, no percentual fixado na sentença.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1003586-12.2018.8.11.0003.

Apelante: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Apelado: MURILLO OLIVEIRA BEZERRA.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Apelação interposta pela
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
de sentença proferida que julgou extinta, sem apreciação do mérito (artigo 485, IV, do CPC), à ação de busca e apreensão, ajuizada em face de
Murillo Oliveira Bezerra
. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

A e. relatora
deu provimento
ao recurso, para inverter o ônus sucumbencial, em aplicação ao Princípio da Causalidade e, assim, condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, no percentual fixado na sentença.

Pois bem.

Na espécie, não demonstrada a "mora debitoris", por consectário lógico e em atenção à Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, entende-se por desatendido o principal pressuposto da ação de busca e apreensão, preconizado pelo art. 3° do Decreto-Lei n. 911/1969.

Logo, não cumprido o principal pressuposto para ajuizamento, é medida impositiva a extinção, sem resolução de mérito, da ação de busca e apreensão, com fulcro no art. 485, IV, do Código de o Processo Civil, como consignado na sentença recorrida.

A seu turno, no que tange aos ônus de sucumbência, a sentença recorrida também não comporta reformas.

Sucede que, em observância ao princípio da causalidade, por se tratar de extinção do feito, sem resolução de mérito, incumbe ao Magistrado, quando do estabelecimento da sucumbência, perquirir o causador da circunstância que culminou no decreto extintivo.

Na hipótese, em que pese a ação de busca e apreensão tenha sido proposta fundada em suposto inadimplemento contratual da parte ré, nota-se ter o decreto extintivo se pautado na ausência de pressuposto processual necessário ao ajuizamento da demanda - qual seja, a mora do devedor -, de sorte que caberá exclusivamente à parte autora suportar o pagamento da verba sucumbencial.

Nesse sentido: REsp 1873162/RS, Relator PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 20/05/2021.

Assim, mantida a responsabilidade pelo pagamento dos estipêndios da derrota.

Da mesma forma, conserva-se o "quantum" de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa arbitrado pelo Juiz de Primeiro Grau a título de honorários advocatícios, considerado que referido parâmetro apresenta-se em consonância com as disposições acerca do estipêndio patronal em circunstâncias de extinção do feito sem resolução de mérito na atual legislação processual civil (CPC/2015, art. 85, § 2°).

Assim, peço vênia à eminente relatora para manter a sentença na sua integralidade.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N.
1003586-12.2018.8.11.0003

APELANTE:
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

APELADO:
Murillo Oliveira Bezerra

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão extinta com amparo no art. 485, IV, do CPC, em razão da não comprovação da mora pela autora, que foi condenada a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da causa.

A apelante se insurge contra sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, aduzindo que devem ser atribuídos ao apelado, por força do princípio da causalidade.

Nos termos da súmula 72 do STJ, “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Assim, ainda que a lide tenha sido proposta com fundamento em suposto inadimplemento do consumidor, ele não pode ser penalizado pela negligência da credora, que ingressou em juízo sem que tivesse a cautela de preencher o requisito essencial ao prosseguimento da demanda.

Desse modo, correta sua condenação a suportar os ônus de sucumbência.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO LOCAL INDICADO PELO DEVEDOR - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "NÃO PROCURADO" - PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - IMPOSSIBILIDADE - NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO - MORA NÃO COMPROVADA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL - RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL DETERMINADA - FIXAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO - QUANTIA RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO - CONDENAÇÃO DO AUTOR A ARCAR COM OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO NA VIA RECURSAL -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a notificação extrajudicial não chegou a ser entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localização do devedor.

A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).

Cabível a fixação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, devendo ser mantido o valor que se mostra adequado para esse fim (art. 537 do CPC).

Se o autor não cumpriu os pressupostos necessários à propositura da lide, e ela foi extinta sem resolução de mérito, os ônus sucumbenciais ficam a cargo dele, em observância ao princípio da causalidade e da sucumbência.

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §11, do CPC).
(AP 1000461-95.2016.8.11.0006, julgado em 29/05/2019)

E mais:

AP 71519/2017;

AP 0005371-32.2009.8.11.0006;

A apelante pugna também pela redução dos honorários advocatícios.

Para defini-los, deve-se observar os critérios dispostos no §2o, do art. 85, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

A quantia deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”. (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe de 7-3-2012).

Neste caso foram arbitrados em 20% sobre o montante atribuído à demanda, o que se mostra adequado e, portanto, não comporta redução.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
de sentença proferida que julgou extinta, sem apreciação do mérito (artigo 485, IV, do CPC), à ação de busca e apreensão, ajuizada em face de
Murillo Oliveira Bezerra
. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

A e. relatora
deu provimento
ao recurso, para inverter o ônus sucumbencial, em aplicação ao Princípio da Causalidade e, assim, condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, no percentual fixado na sentença.

Pois bem.

Na espécie, não demonstrada a "mora debitoris", por consectário o lógico e em atenção à Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, entende-se por desatendido o principal pressuposto da ação de busca e apreensão, preconizado pelo art. 3° do Decreto-Lei n. 911/1969.

Logo, não cumprido o principal pressuposto para ajuizamento, é medida impositiva a extinção, sem resolução de mérito, da ação de busca e apreensão, com fulcro no art. 485, IV, do Código de o Processo Civil, como consignado na sentença recorrida.

A seu turno, no que tange aos ônus de sucumbência, a sentença recorrida também não comporta reformas.

Sucede que, em observância ao princípio da causalidade, por se tratar de extinção do feito, sem resolução de mérito, incumbe ao Magistrado, quando do estabelecimento da sucumbência, perquirir o causador da circunstância que culminou no decreto extintivo.

Na hipótese, em que pese a ação de busca e apreensão tenha sido proposta fundada em suposto inadimplemento contratual da parte ré, nota-se ter o decreto extintivo se pautado na ausência de pressuposto processual necessário ao ajuizamento da demanda - qual seja, a mora do devedor -, de sorte que caberá exclusivamente à parte autora suportar o pagamento da verba sucumbencial.

Assim, mantida a responsabilidade pelo pagamento dos estipêndios da derrota.

Da mesma forma, conserva-se o "quantum" de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa arbitrado pelo Juiz de Primeiro Grau a título de honorários advocatícios, considerado que referido parâmetro apresenta-se em consonância com as disposições acerca do estipêndio patronal em circunstâncias de extinção do feito sem resolução de mérito na atual legislação processual civil (CPC/2015, art. 85, § 2°).

Assim, peço vênia à eminente relatora para manter a sentença na sua integralidade.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Revejo meu voto e adiro ao entendimento do 1o vogal, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
negar
provimento
ao Recurso.

EM 25 DE AGOSTO DE 2021:

NÃO PROVIDO, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021